Tribunal: TJMT
Processo: 0020841-09.2016.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020841-09.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[TRINIDADE DE LIMA VASQUES - CPF: 933.783.781-15 (VÍTIMA), VALDIR SANVIDOTTE - CPF: 650.060.039-87 (APELADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020841-09.2016.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALDIR SANVIDOTTE

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Impõe-se a manutenção da absolvição se há fundada dúvida acerca da autoria delitiva, uma vez que inexiste nos autos prova obtida sob o crivo do contraditório que demonstre, de maneira segura, e inequívoca o cometimento do delito pelo réu.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020841-09.2016.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: VALDIR SANVIDOTTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará de Serra, que absolveu Valdir Sanvidotte da prática do crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Nas razões recursais, em síntese, o Ministério Público argumenta que, apesar de a vítima não ter sido ouvida em juízo e o réu ter negado os fatos, há nos autos provas suficientes para condená-lo pelo cometimento do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Em contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso (id. 86216981 - Pág. 5).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 86578967 - Pág. 4).

É o relatório

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0020841-09.2016.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a peça acusatória que, no dia 12/9/2016, aproximadamente às 23 horas, na cidade de Tangará da Serra,
Valdir Sanvidotte
ofendeu a integridade corporal de Trinidade de Lima Vasques, ocasionando-lhe lesões corporais de natureza leve, nos seguintes termos:

“
Colhe-se do incluso inquérito policial que o denunciado e a vítima convivem maritalmente há 05 (cinco) meses, sendo que a relação sempre foi conturbada, haja vista o comportamento agressivo que aquele sempre demonstrou para com esta.

Evola-se que na data e horário do fato acima delineado o denunciado ligou para a vítima e questionou com quem ela estava conversando ao telefone, tendo a mesma lhe informado que estava falando com uma moça da igreja.

Consta que logo depois o denunciado chegou em casa, e após proferir várias injúrias contra a vítima, agrediu-a desferindo-lhe golpes com um capacete, bem como socos, causando-lhe lesões
” (id. 85837984 - Pág. 2).

Em seu interrogatório judicial,
Valdir

negou ter agredido fisicamente Trinidade, dando a sua versão para os fatos conforme transcrição a seguir:

Réu: Na verdade, a moto era dela, que eu ia trabalhar. Ela queria o capacete da moto e a chave da moto, eu não sabia onde “tava” e nem ela. Eu peguei e joguei o capacete.

Juíza:
Jogou “pra” acertar ela
?

Réu:
Não
. Joguei para o lado de fora, porque eu ia embora. Ela toma remédio controlado, “tava” agressiva, e naquela época ela não estava tomando remédio. Eu era casado [há] pouco tempo com ela e não sabia que ela fazia uso desse remédio. Que ela falou que estava sendo “liberta” pela igreja. Aí, ela ficava até 10 (dez) dias sem dormir.
Eu joguei o capacete, não bati com o capacete nela não
.

Juíza: Por que que ela falou que o sr. agrediu ela?

Réu: Eu não sei explicar para a senhora não.

Juíza: Vocês estão juntos ainda?

Réu: Não, nós voltou (
sic
) várias vezes e separamos.

Juíza: O vizinho, o Eduardo, na época era vizinho lá, quando ele foi ouvido na delegacia, ele falou que era vizinho, escutou o grito dela, e quando ele abriu a janela, viu ela no chão e o sr. agredindo ela, que ela conseguiu levantar, que o sr. deu um soco na nuca dela (inaudível) e que tinha, enfim, ele viu o sr. agredindo ela. O sr. nega mesmo diante dessa declaração dele?

Réu: De soco não, dra.

Juíza: Mas o sr. agrediu ela, é isso que eu quero saber.

Réu: Não, senhora.

Juíza: Ela quando foi ouvida, ela falou que na confusão, ela caiu no chão e que o sr. agrediu ela.

Réu: (inaudível) A gente discutiu mesmo sabe e ela falou assim: ‘vai embora, a casa é minha’, então, muitas vezes, a gente pulava o quintal e ia embora, mas agora eu não posso recordar para a senhora se foi nesse dia.

Juíza: O sr. tem certeza que o sr. não agrediu ela ou o sr. não se lembra?

Réu:
Não, não agredi ela
.

Promotor de justiça: Foram constatadas lesões aqui, inclusive, com fotos. Dá onde que saiu esse tanto de lesão dessa senhora, na perna, no rosto, no olho, no braço, ou seja, ela apanhou no corpo inteiro praticamente, né? No rosto, no braço e nas pernas.

Réu: Olha, uma coisa eu tenho que dizer para o sr., inté (
sic
) eu queria que ela estivesse aqui para eu falar isso na frente dela, porque espancar ela, eu não espanquei não. Isso aí eu posso falar para o sr., abertamente do meu coração, jogar o capacete nela, eu joguei, agora dar pontapé.

Promotor de justiça: Pegou aonde o capacete?

Réu: Não sei, dr. Sabe o porquê? Eu joguei o capacete lá no fundo, “pra” trás, e fui embora, saí para a rua, e o capacete deve ter pegado na cabeça dela, né? Que era o capacete que eu trabalhava com ele. Era um capacete de motoca.

Promotor de justiça: Lá na polícia, o sr. disse que sequer tem capacete, o sr. não mexeu nem com capacete.

Réu: É porque eu trabalho com o capacete, eu ia com o capacete e vinha porque a moto era dela.

Promotor de Justiça: O sr. sabe como é que ela ficou lesionada desse tanto aqui?

Réu: Não sei informar para o sr. não. Ela andava de bicicleta, andava para lá e para cá. Como é que ela ficou desse jeito, eu não sei falar para o sr., depois ela até procurou eu: ‘ah, pretinho, mas não vi você’. Eu quero saber o que aconteceu com você. Eu fiz essa pergunta para ela, eu quero saber. Eu joguei o capacete em você e agora você está toda roxa, essa pergunta eu fiz “pra” ela mesmo.

Defesa: O sr. jogou o capacete, o sr. não sabe o local em que o sr. acertou?

Réu: Dr., no fundo lá, é escuro, é uma área escura e, na hora que eu saí, ela xingando e fazendo aquele “barraco”, falando e falando, eu joguei o capacete na direção dela, agora onde que pegou.

Defesa: Deixa eu te perguntar, aonde aconteceu essa discussão, teria como outras pessoas testemunharem, tinha muro, alguma coisa?

Réu: Tem muro, dr., e tinha um monte de pé de bananeira e no fundo era uma área escura, (inaudível) era um muro alto.

Defesa: O sr. conhece a testemunha Eduardo e a outra testemunha Josué?

Réu: Não.

Defesa: Porque um falou que o sr. agrediu com o capacete, o outro falou que o sr. não agrediu com o capacete, o sr. conhece algum dos dois?

Réu: Não.

Defesa: Naquele dia lá da discussão, ela estava fazendo uso de medicação?

Réu: Não, ela não “tava” não, porque uma vez ficou uma semana sem dormir. Nessa época, nós éramos casados “novo”, há pouco tempo, e eu não sabia que ela tomava esse remédio controlado, e ela falou que tinha sido “liberta”.

A vítima, que só foi auscultada em sede policial, relatou ter sofrido agressões físicas de
Valdir
, nestas palavras:

“
Que diz ter casado com Valdir Sandidotte há cinco meses, acrescentando que a vida do casal sempre foi pautada em agressões e xingamentos. Que há aproximadamente trinta dias, diz que Valdir lhe agrediu fisicamente e lhe ofendeu moralmente. Que na época, diz ter registrado os fatos junto a autoridade policial, porém, alguns dias depois diz ter conversado com Valdir e retirou a representação. Que em horário aproximado das 22 horas da noite do dia de ontem, momento que Valdir estava no seu local de trabalho, diz que ele telefonou para si perguntando com quem estava conversando ao telefone. Que diz tê-lo esclarecido que conversava com uma “irmã” da igreja. Que poucos minutos depois, diz que Valdir chegou na casa que habitam, e muito nervoso passou a lhe xingar de “vagabunda”, dizendo ainda que a declarante não prestava. Que Valdir estava com o capacete de segurança na mão e com este objeto desferiu vários golpes que lhe atingiram, fazendo com que caísse ao solo. Que Valdir adentrou na residência dizendo que iria quebrar tudo, momento que conseguiu telefonar para a polícia militar que se fez presente rapidamente no local. Que Valdir viu quando conversava com os policiais, instante que ele se apossou de uma bolsa que ele utiliza e evadiu-se do local. Que juntamente com os militares, diz terem diligenciado no sentido de localizarem Valdir, entretanto, não lograram êxito. Que neste ato manifesta desejo inequívoco em representar criminalmente em desfavor de Valdir Sandidotte pelos fatos narrados no BO/PM/2016/291155 e no presente termo de declarações
” (id. 86214538 - Pág. 6).

O laudo pericial descreve que a vítima foi examinada no dia 13/9/2016, às 8h40min, e que o exame constatou a presença de “
equimose em região frontal esquerda, pálpebra superior esquerda, supraciliar esquerda, nasal e escoriação em terço médio e superior da coxa direita face anterior
” (id. 86214540 - Pág. 1).

Quanto às testemunhas, verifica-se que dois vizinhos da residência onde ocorreram os fatos, Josué Souza Antunes Ferreira e Eduardo Gruber Neto,
ouvidos tão somente na delegacia
, confirmaram terem presenciado as agressões físicas perpetradas pelo réu contra a vítima (id. 86214542 - Pág. 2 e 3), contudo, apresentaram versões contraditórias para o fato.

Enquanto Josué Souza relatou que “
testemunhou o suspeito agredindo Trinidade
com o uso de um capacete
; Que o suspeito proferiu diversos golpes de capacete na cabeça da vítima
”, Eduardo Gruber afirmou que “
avistou Trinidade ao chão e o acusado lhe agredindo; Que Trinidade conseguiu se levantar do solo e então o suspeito proferiu alguns golpes de socos contra a nuca da mesma, diz “uns croque”; Questionado se o suspeito agrediu a vítima com algum objeto, diz: “com a mão mesmo,
ele tinha um capacete numa mão, mas ele bateu com a mão mesmo
, o capacete ele levou embora
”.

Além das contradições apresentadas, nenhum deles foi ouvido em juízo, assim, a
pesar dos argumentos do
Parquet
de que existem provas suficientes para a condenação do apelante, após a análise do contexto probatório, verifico que a manutenção da absolvição é medida que se impõe.

Sabe-se que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, entretanto,
desde que elas sejam corroboradas por outras provas
colhidas em juízo
.

No caso em exame, não há prova judicializada, pois a vítima não foi ouvida, as testemunhas oculares do fato tampouco, sendo que o único relato que temos é o do réu, que muito embora tenha afirmado que jogou o capacete, disse que não o fez para acertá-la, negando, por várias vezes, ter agredido a vítima.

Não se admite em nosso ordenamento jurídico, em respeito ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal
[1]
, que haja um decreto condenatório fundamentado
exclusivamente
em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, uma vez que não existe o devido processo legal nesta etapa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que “
o órgão julgador pode se valer de elementos informativos para
reforçar
seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual
(STJ. AgRg no HC n. 653.303/SP. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 8/6/2021).

A propósito, a culta Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, afirmou em seu parecer:

“(...)
Compulsando os autos, contata-se que
a alegação do Recorrente não merece guarida
.

É certo que nos autos a autoria e materialidade delitiva, apesar de estarem presentes em sede do inquérito policial,
não foram confirmadas em juízo, o que impossibilita a condenação do Apelado, apenas nos elementos informativos
.

Não resta dúvida de que a vítima em sede policial teria narrado os eventos agressivos praticados pelo Apelado, porém não compareceu em Juízo para confirmar o teor dos eventos narrados na denúncia, impossibilitando a condenação com base exclusivamente em elementos informativos constantes no caderno investigativo.

Ademais em que pese haver indícios de agressões físicas, diante da prova pericial, tais agressões não foram confirmadas pela vítima em juízo, pois a mesma não compareceu perante a autoridade judicial, restando apenas em sede processual a palavra do Apelado.

Por fim, registra-se que nos crimes desta natureza a palavra da vítima ganha especial relevância, ante a clandestinidade em que o delito é praticado,
desde que haja correspondência com demais provas dos autos
, o que não aconteceu do caso em tela.

Assim, não há provas suficientes para sustentar o requerido édito condenatório, devendo a sentença absolutória ser mantida em seus exatos termos
(id. 86578967 - Pág. 2/3).

Deste modo, se não há provas
judicializadas suficientes
demonstrando que o réu cometeu o delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, é impositivo manter a absolvição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021